Tribunal: TJMT
Processo: 1020243-91.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020243-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), MARIA CRISTINA DE ARRUDA - CPF: 569.771.151-49 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça em ação de consignação em pagamento, determinando o recolhimento das custas sob pena de extinção do feito.

A agravante sustenta insuficiência econômica, com base em rendimentos líquidos inferiores a três salários mínimos, sendo a única provedora da unidade familiar. Apresenta declaração de hipossuficiência e contracheques como comprovação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a documentação apresentada pela parte agravante é suficiente para comprovar a hipossuficiência econômica exigida pelo art. 98 do CPC, de forma a justificar o deferimento da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural é relativa e pode ser afastada diante de elementos dos autos que evidenciem ausência dos pressupostos legais.

A agravante apresentou apenas contracheque, sem outros documentos hábeis à demonstração concreta de insuficiência de recursos, como comprovantes de despesas ou extratos bancários.

O objeto da ação, que versa sobre contrato de financiamento de veículo, também contraria a alegada hipossuficiência.

O indeferimento do pedido baseia-se na ausência de elementos mínimos que corroborem a condição de miserabilidade jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração firmada por pessoa natural pode ser afastada mediante elementos concretos constantes nos autos. 2. A ausência de documentos comprobatórios suficientes autoriza o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Maria Cristina de Arruda, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de consignação em pagamento, ajuizada em face do Banco do Brasil S.A., indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que não dispõe de condições financeiras para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem comprometimento de seu próprio sustento e de sua família, tendo em vista que aufere renda líquida mensal inferior a três salários mínimos e é a única responsável pelo provimento da unidade familiar.

Alega, ademais, que juntou aos autos declaração de hipossuficiência e comprovantes de rendimento (contracheques) que demonstram sua limitação econômica, de modo que a decisão a quo, ao indeferir o pedido de gratuidade da justiça com fundamento no valor bruto de sua remuneração, desconsiderou os descontos obrigatórios incidentes sobre a folha de pagamento, em afronta ao disposto no art. 98 do CPC, bem como aos preceitos constitucionais insculpidos no art. 5º, incisos XXXV e LXXIV, da CF.

Com base nesses fundamentos, requer, ao final, a concessão de tutela recursal, com atribuição de efeito suspensivo ativo à decisão agravada, a fim de suspender a exigibilidade do recolhimento das custas iniciais até o julgamento final do presente recurso.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 295359356).

As informações não foram prestadas.

O agravado apresentou contraminuta (id. 300099889), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 30 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Maria Cristina de Arruda ajuizou ação de consignação em pagamento contra Banco do Brasil S.A., tendo o douto magistrado
a quo
indeferido o pedido de justiça gratuita formulado, determinando o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

Contra essa r. decisão se insurge a agravante, sustenta, em síntese, que não dispõe de condições financeiras para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem comprometimento de seu próprio sustento e de sua família, tendo em vista que aufere renda líquida mensal inferior a três salários mínimos e é a única responsável pelo provimento da unidade familiar.

Alega, ademais, que juntou aos autos declaração de hipossuficiência e comprovantes de rendimento (contracheques) que demonstram sua limitação econômica, de modo que a decisão a quo, ao indeferir o pedido de gratuidade da justiça com fundamento no valor bruto de sua remuneração, desconsiderou os descontos obrigatórios incidentes sobre a folha de pagamento, em afronta ao disposto no art. 98 do CPC, bem como aos preceitos constitucionais insculpidos no art. 5º, incisos XXXV e LXXIV, da CF.

Com base nesses fundamentos, requer, ao final, a concessão de tutela recursal, com atribuição de efeito suspensivo ativo à decisão agravada, a fim de suspender a exigibilidade do recolhimento das custas iniciais até o julgamento final do presente recurso.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que
a Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Contudo,
mister
se faz constar que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Assim, com o advento do CPC de 2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Não obstante, conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, o autor José Miguel Garcia Medina, assevera:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.º do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.º do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.º,
caput
e § 1.º, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.ª T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux)”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015 – negritei).

No mesmo sentido leciona Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, São Paulo: Editora Atlas, 2015).

Sobre o tema, também já se pronunciaram os notáveis Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed. rev. e amp., São Paulo: Editora RT, nota 1, p.1749 – negritei).

Ainda sobre o assunto se manifestou o c. STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
. Recurso especial não conhecido.”
(REsp n. 178.244-0-RS, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 – negritei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira da requerente do benefício, o que não é o caso dos autos, pois os documentos apresentados não comprovam a alegada miserabilidade.

Assim, o julgador deve verificar outros elementos constantes do processo para decidir acerca do deferimento ou não do benefício, uma vez que pode decorrer dos autos a demonstração de que a parte tem condições de arcar com as custas processuais, circunstância que impediria a concessão da gratuidade.

Já tive a oportunidade de assim votar em outras oportunidades, citando:

“Para o deferimento do pedido de gratuidade judiciária
,
não basta que o requerente afirme sua impossibilidade, cumprindo ao magistrado analisar a realidade fática que se evidencia no processo.

(...)

Acrescento que o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade se destina a favorecer pessoas que realmente se encontram em situação de penúria, que no mais das vezes sequer possuem renda.

São inúmeros os pedido de gratuidade de justiça, e muitos dos requerentes utilizam desse benefício somente para eximir-se da taxa judiciária, pois juntamente com os honorários do causídico e peritos se torna onerosa.

Daí cumpre ao magistrado primar pela concessão justa do benefício a quem realmente necessita.

Bem se sabe que se todos os pedidos de benefício da exoneração de custas forem atendidos, não haverá como manter o funcionamento dos fóruns, informatizar as escrivanias, interligar comarcas e etc.”
(RAI n. 36.232/03, 3ª Câm. Cív., j. 11.02.2004 – negritei e grifei).

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.

1.
A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário
.

2.
Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado.”
(AgRg no Ag 881.512⁄RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 02⁄12⁄2008, DJe 18⁄12⁄2008).

3. O suporte jurídico que lastreou o acórdão ora hostilizado emergiu da análise de fatos e provas produzidas nas instâncias ordinárias. Rever os fundamentos que ensejaram esse entendimento exigiria reapreciação do situação fática, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Por outro lado, o acórdão tratou de forma clara e suficiente a controvérsia apresentada, lançando fundamentação jurídica sólida para o desfecho da lide. Apenas não foi ao encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de significar negativa de prestação jurisdicional.

5. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp n. 387.107/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 17.10.2013 – negritei)
.

In casu
, o MM. Juiz indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por entender que a autora, ora agravante, não comprovou os pressupostos legais para a concessão do benefício.

A agravante limitou-se a juntar aos autos apenas cópia de seu contracheque, sem apresentar outros documentos capazes de demonstrar, de forma concreta e efetiva, a alegada hipossuficiência econômica. A mera juntada do holerite, desacompanhada de elementos adicionais como comprovantes de despesas essenciais, extratos bancários ou declaração de imposto de renda (id. 294663895), mostra-se insuficiente para atestar sua condição financeira.

Com a devida vênia, ainda que a recorrente sustente não possuir condições de arcar com as custas, despesas processuais e eventual verba sucumbencial, em razão de suposta miserabilidade, observa-se que o próprio objeto da demanda

um contrato de financiamento de veículo, revela situação incompatível com o estado de necessidade alegado.

Ressalto que não seria demasiadamente difícil a parte trazer aos autos elementos que evidenciem a sua real situação financeira e patrimonial, o que não ocorreu.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real do agravante em se beneficiar da justiça gratuita,
devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente por restar indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 30 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025